Tribunal: TJDFT
Processo: 0003310-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0003310-33.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CESAR AUGUSTUS ROCHA DE ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por CÉSAR AUGUSTUS ROCHA DE ARAÚJO contra a sentença proferida pelo Juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal (ID n.o 29898361), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante às penas dos crimes previstos nos artigos 209 e 217 do Código Penal Militar. A Promotoria de segunda instância ainda não se manifestou, por este motivo encaminhem-se à Procuradoria de Justiça Criminal para emissão de parecer. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2022 18:14:51. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador